Tribunal: TJES
Processo: 5005365-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE GESTÃO. INADIMPLEMENTO DE REPASSES FINANCEIROS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 125 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de denunciação da lide, restringindo-a a situações em que haja direito de regresso decorrente de lei ou de contrato.

2. No caso, inexiste cláusula contratual que imponha ao Estado obrigação de indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos da organização social perante terceiros. Ao contrário, a Lei nº 13.019/2014, em seu art. 42, XX, e a própria cláusula 3.1.9 do contrato de gestão celebrado pelo agravante, estabelecem de forma clara a responsabilidade exclusiva da organização social pelas obrigações comerciais e trabalhistas assumidas.

3. ainda que o Estado tenha se comprometido a repassar recursos à organização social, eventual inadimplemento não gera automática responsabilização do ente público perante terceiros fornecedores, mas apenas faculta à contratada buscar medidas próprias em face do Estado em ação autônoma.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,____ de ______________ de _______.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE GESTÃO. INADIMPLEMENTO DE REPASSES FINANCEIROS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 125 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de denunciação da lide, restringindo-a a situações em que haja direito de regresso decorrente de lei ou de contrato.

2. No caso, inexiste cláusula contratual que imponha ao Estado obrigação de indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos da organização social perante terceiros. Ao contrário, a Lei nº 13.019/2014, em seu art. 42, XX, e a própria cláusula 3.1.9 do contrato de gestão celebrado pelo agravante, estabelecem de forma clara a responsabilidade exclusiva da organização social pelas obrigações comerciais e trabalhistas assumidas.

3. ainda que o Estado tenha se comprometido a repassar recursos à organização social, eventual inadimplemento não gera automática responsabilização do ente público perante terceiros fornecedores, mas apenas faculta à contratada buscar medidas próprias em face do Estado em ação autônoma.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005365-77.2025.8.08.0000

Agravante: Instituto de Gestão e Humanização IGH

Agravado: Protendi Comércio de EPI Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Instituto de Gestão e Humanização IGH contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação monitória ajuizada por Protendi Comércio de EPI Ltda., indeferiu o pedido de denunciação à lide ao Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese que: (a) a necessidade de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o inadimplemento decorreu da ausência de repasses financeiros previstos no Contrato de Gestão nº 001/2017; (b) a violação dos arts. 125, II, do CPC; 8º e 12, §1º, da Lei nº 9.637/98; e art. 29 da LC Estadual nº 489/2009; (c) o cabimento da denunciação da lide em ações monitórias, conforme precedentes do STJ; (d) a competência da Vara da Fazenda Pública, caso admitida a intervenção estatal; (e) a prova do desequilíbrio contratual, demonstrada por parecer técnico contratado pela própria SESA/ES.

Contrarrazões de id. 13667278.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante pretende ver reconhecida a possibilidade de chamar o Estado do Espírito Santo à lide, sob a alegação de que a falta de repasses previstos no contrato de gestão nº 001/2017 teria ocasionado o inadimplemento do débito discutido.

Todavia, a decisão agravada não merece reforma.

O art. 125 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de denunciação da lide, restringindo-a a situações em que haja direito de regresso decorrente de lei ou de contrato.

No caso, inexiste cláusula contratual que imponha ao Estado obrigação de indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos da organização social perante terceiros. Ao contrário, a Lei nº 13.019/2014, em seu art. 42, XX, e a própria cláusula 3.1.9 do contrato de gestão celebrado pelo agravante (fls. 176/177), estabelecem de forma clara a responsabilidade exclusiva da organização social pelas obrigações comerciais e trabalhistas assumidas.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante.

2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes.

3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

Portanto, ainda que o Estado tenha se comprometido a repassar recursos à organização social, eventual inadimplemento não gera automática responsabilização do ente público perante terceiros fornecedores, mas apenas faculta à contratada buscar medidas próprias em face do Estado em ação autônoma.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.